Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPLEXO RECREATIVO. TÍTULO VITALÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO. VONTADE. AFASTADO ERRO OU DOLO. DESISTÊNCIA. PATRIMÔNIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos de rescisão da cessão de direito entabulada entre as partes, com a respectiva devolução de valores pagos, bem como julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Narrou que adquiriu um título vitalício de uso do respectivo parque aquático pelo preço de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais). Destacou que algumas informações que lhes foram passadas no momento da venda do título não se confirmaram ou foram omitidas. Apontou que lhe foi informado que o título adquirido dava direito a utilização de dois convites mensais para uso do parque, que poderiam ser comercializados, bem como que o clube seria de uso exclusivo para sócios, sem venda de ingresso. Afirmou que após a entrega do empreendimento houve a cobrança de taxa anual para emissão de carteirinhas dos beneficiários. Pontuou que houve questionamento junto a requerida, mas esta informou que não tinha responsabilidade sobre as informações repassadas pelo vendedor. Aduziu que a previsão de entrega total do parque seria para o mês 12/2021, porém até o momento somente uma piscina de onda está em funcionamento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Recurso tempestivo, em virtude da ciência inequívoca da sentença em 27/09/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, tendo por prazo final o dia 11/10/2024, exatamente data da interposição do recurso inominado. Preparo regular (ID 66196594). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66196599).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de civil. O sócio de clube recreativo não se equipara a consumidor, tendo em vista a natureza associativa da relação jurídica. Não se aplicam ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na possibilidade de rescisão contratual e seus consectários.
6. Em suas razões recursais, o requerente alegou que na data da contratação, foi informado pelo corretor/funcionário da empresa que no mês 12/2021 toda a estrutura do complexo estaria em funcionamento e que o clube seria exclusivo para sócios, sem venda de ingresso. Aduziu que até o presente momento o parque não se encontra totalmente em funcionamento, não havendo que se falar em transcurso de prazo para arrependimento. Sustentou que a conversa por aplicativo de mensagem que teve com o funcionário da empresa comprova a realização de propaganda enganosa acerca da exclusividade. Ao final, requereu o provimento do recurso para determinar a rescisão do contrato com a devolução integral do valor pago pelo título, além das taxas mensais de manutenção. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se admita a rescisão contratual com a retenção do valor que entender correto, a título de cláusula penal.
7. Afirma o recorrente a existência de suposta propaganda enganosa levada a efeito pela empresa, a qual teria descumprido promessa feita por preposto quando da divulgação e formalização do contrato objeto dos autos.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não restou demonstrado nos autos que a empresa recorrida tenha agido de forma a lesar seus clientes mediante a vinculação de propaganda enganosa. Conforme pontuado pelo Juízo sentenciante, os contratos foram assinados por livre e espontânea vontade das partes, sendo claros os termos pactuados, aos quais teve o recorrente acesso antes de sua assinatura, podendo ter desistido da contratação na oportunidade. Inexistem elemento probatório mínimo que respalde a alegação de que o complexo seria integralmente entregue em dezembro de 2021, havendo apenas prazo estabelecido em contrato para a entrega da primeira parte do empreendimento. A aludida primeira etapa já foi entregue há mais de dois anos, sendo fato incontroverso.
9. Os fatos narrados pelo autor e comprovados pela prova documental apresentada não são aptos a macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade (artigos 138, 139 e 145 do CC), não atingindo, pois, a constituição do negócio jurídico. Neste sentido, o negócio jurídico é existente, válido e regular, não sendo possível o exercício do direito de desistência. O título associativo vitalício constitui bem que integra o patrimônio do autor. A rescisão contratual seria legítima até a entrega do empreendimento, conforme consta em contrato. Tendo sido entregue o empreendimento, o ato jurídico é perfeito.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.